Tribunal: STF
Processo: RE 1275473
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). TRANSFERÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ART. 159 DA CF/88. REPASSE DA REMUNERAÇÃO RELATIVA AO TEMPO EM QUE OS VALORES ARRECADADOS PERMANECEM NA CONTA ÚNICA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 4º, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/89. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
    1. A prescrição a ser aplicada ao caso é a preconizada no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de hipótese de direito contra a Fazenda federal.
    2. O art. 159 da Constituição Federal prevê hipótese de transferência tributária, em que a União, detentora da competência para instituir, exigir e arrecadar o tributo, fica compelida a transferir parte do produto da sua arrecadação a outro ente. Percebe-se, inclusive, que o legislador constitucional, diferentemente da expressão que utilizou no art. 158 de ‘Pertencem aos Municípios’, cuidou de empregar no art. 159 a expressão ‘A União entregará’, deixando evidenciar que o montante a ser entregue nas datas ali previstas pertencem à União e não ao ente municipal, como quer fazer prevalecer o apelante.
    3. A Medida Provisória nº 2.179-36/200, ao dispor sobre as relações financeiras entre a União e o Banco Central do Brasil (administrador da Conta Única da União), preconiza como as disponibilidades de caixa daquele ente, ali depositadas serão remuneradas. Faz parte dessa relação a União e a referida instituição, não se podendo entender cabível que um terceiro - no caso, o município apelante - venha a perceber valores afetos à referida remuneração.
    4. Inaplicabilidade do art. 4º, § 2º, da Lei Complementar nº 62/89, tendo em vista que a correção monetária ali prevista está direcionada aos casos de repasses que não observarem os prazos previstos em lei.
    5. Manutenção da verba honorária arbitrada pela douta sentença no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo valor atribuído foi o de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista que aplicado em conformidade com o art. 85, § 4º, III, c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Honorários recursais a cargo do apelante, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, devendo a verba sucumbencial ser majorada de 10% (dez por cento) para 11% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando que o recurso foi interposto na vigência do novo diploma processual.
    6. Apelação e remessa oficial desprovidas” (págs. 217-218 do documento eletrônico 1). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 309-310 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 159, I, d e e, da mesma Carta. 
    O Município de Penedo/AL sustenta, em síntese, que os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM
    “[...] vão sendo acumulados para entrega em duas parcelas sem que haja a devida correção monetária que é prevista com a Lei complementar 62/89” (pág. 388 do documento eletrônico 1).
    Assevera, ainda, que 
    “[o] principal argumento suscitado no acórdão combatido, diz respeito a titularidade das verbas arrecadadas até o posterior repasse, a título do FPM, aos municípios. Segundo o TRF 5º, pelo legislador constituinte ter utilizado a expressão ‘entregará’, ao invés do termo ‘pertencem’, no artigo 159 da CF, houve o reconhecimento da titularidade da verba como sendo da União até posterior repasse ao Município. 
    Contudo, tal interpretação não contradiz o pedido do Município recorrente, pois não interessa a titularidade da verba para o surgimento do dever de atualização monetária. Tal questão se demonstraria relevante, somente se o pedido dos autos versasse sobre juros, pois nesta situação nasceria o dever de ressarcir o Município pelo tempo em que ele não esteve em posse de sua verba. 
    Porém, no caso vertente não se encontra em questão os juros, mas sim a correção monetária. Da maneira como até aqui foi exposto, a atualização não procura ressarcir o município por uma verba de sua titularidade, o escopo da correção é tão somente manter valor original da moeda em decorrência da sua natural perda inflacionária, devido ao transcurso temporal”. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Tribunal de origem julgou a causa com fundamento na Medida Provisória 2.179-36/2001, reconhecendo incabível que um terceiro – o Município de Penedo/AL – receba valores relativos às disponibilidades de caixa da União depositadas no Banco Central do Brasil – BCB, aduzindo que a correção monetária, nos termos da Lei Complementar 62/1989, se refere aos casos em que os repasses não observem os prazos previsto em lei. Nesse sentido, assentou o seguinte:
    “Noutra banda, tem-se que a Medida Provisória nº 2.179-36/200, ao dispor sobre as relações financeiras entre a União e o Banco Central do Brasil, assim preconizou: 
    ‘Art. 1º As disponibilidades de caixa da União depositadas no Banco Central do Brasil serão remuneradas, a partir de 18 de janeiro de 1999, pela taxa média aritmética ponderada da rentabilidade intrínseca dos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de emissão do Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil.’ 
    Como se vê, trata-se de relação que há de ser estabelecida entre a União e o Banco Central (administrador da Conta Única da União), onde haverá a remuneração do capital ali depositado, não se podendo entender cabível que um terceiro, no caso, o município apelante venha a perceber valores afetos à referida remuneração. 
    No mais, não há que se falar em aplicação do art. 4º, § 2º, da Lei Complementar nº 62/89, tendo em vista que a correção monetária ali prevista está direcionada aos casos de repasses que não observarem os prazos previstos em lei” (pág. 216 do documento eletrônico 1). 
    Dessa forma, com o não conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.687.017/AL, com trânsito em julgado certificado à pág. 526 do documento eletrônico 1), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte, cujas ementas seguem transcritas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 
    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).
    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Segunda Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator